Tribunal: TJDFT
Processo: 0723574-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por WALQUIRIA MARTINS DE LIMA PINHEIRO, em face de ato do Exmo. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, que determinou “a aplicação da tese de repercussão geral fixada pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 602.584/DF, à servidora aposentada e pensionista WALQUÍRIA MARTINS DE LIMA PINHEIRO, matrículas 93003811 e 311140, para que a incidência do teto constitucional (art. 37, XI, da Constituição Federal), considere a soma dos proventos de aposentadoria com a pensão percebida, afastadas as parcelas de natureza indenizatória, com efeitos financeiros a partir de 15/12/2021”. A impetrante é servidora aposentada do E. TJDFT e também percebe pensão como viúva do Desembargador GETÚLIO PINHEIRO DE SOUZA, Matrícula no 3075, falecido aos 25.4.2013. Nas razões da impetração, sustentou que a autoridade coatora tomou sua decisão com base no julgado do Tribunal de Contas da União -TCU em outro processo que não dizia respeito à sua situação. A decisão foi proferida antes de sua notificação e sem prévia possibilidade do exercício do contraditório e ampla defesa. E desde 15.12.2021, está sendo realizado o “abate-teto” do valor de R$ 20.600,95 (vinte mil e seiscentos reais e noventa e cinco centavos), além da determinação da devolução do montante total de R$ 101.261,12 (cento e um mil, duzentos e sessenta e um reais e doze centavos) aos cofres fazendários, em prestações mensais de R$ 1.108,30 (além das proporcionais retroativas a 15.12.2021, já descontadas). Aduziu que em 2014, o Tribunal de Contas da União TCU já havia decidido pela legalidade do registro da pensão em conjunto com a sua própria aposentadoria, de modo que a situação já estava consolidada há mais de oito anos. E que o ato coator teria violado o disposto no enunciado da Súmula no 6 do STF, o qual dita que “A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de aprovada por aquêle [sic.] Tribunal, ressalvada a competência revisora do Judiciário.” O ato desconsiderou que “o Tema 395, além de não levar em conta hipótese de membro do Poder Judiciário, tratou-se de hipótese na qual o servidor veio a falecer enquanto em atividade, advindo dali a pensão para a viúva; já no caso da Impetrante, o Desembargador, então marido dela, aposentou-se no cargo e, somente no curso da aposentadoria é que veio a falecer, já tendo incorporado todos os valores devidos nessa aposentadoria.” Também não se observou que “os rendimentos [subsídios] dos Juízes, como membros do Poder Judiciário, são irredutíveis” e que o art. 6o da Resolução no 13/2006, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ prevê que “Para efeito de percepção cumulativa de subsídios, remuneração ou proventos, juntamente com pensão decorrente de falecimento de cônjuge ou companheira(o), observar-se-á o limite fixado na Constituição Federal como teto remuneratório, hipótese em que deverão ser considerados individualmente.” Asseverou haver direito adquirido e boa-fé, razão pela qual “não poderia o ato coator impor de imediato e com efeitos pretéritos a devolução de verbas recebidas de boa-fé pela Impetrante e que por quase 10 anos já vinham sendo pagas normalmente pela Administração”. Requereu a concessão de liminar para “sejam imediatamente suspensos os efeitos do ato coator, inclusive com a determinação imediata da devolução dos valores já descontados da Impetrante, até julgamento final do mérito deste mandado de segurança.” Alternativamente, “para que seja determinado à autoridade coatora que a Impetrante passe a imediatamente a receber as verbas de sua pensão civil que excederem o teto constitucional com a rubrica de verba remuneratória destacada e não sujeita a qualquer tipo de reajuste, majoração ou correção, até que seja absorvida pelas majorações futuras eventualmente existentes”. Subsidiariamente, pugnou pela “imediata devolução dos valores pretéritos cuja compensação foi determinada com efeitos a partir de 15.12.2022, como também serem suspensos os descontos vindouros no importe de 10% sobre tal rubrica retroativa”. Por fim, pleiteou a confirmação da liminar e concessão da segurança. Anexou documentos nos IDs 37351301 a 37354560 - Pág. 83. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Exmo. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, que determinou, em desfavor da impetrante, a aplicação da tese de repercussão geral fixada pelo Plenário da Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 602584/DF, para que a incidência do teto constitucional (art. 37, XI, da Constituição Federal) considere a soma dos proventos de sua aposentadoria com a pensão por ela percebida, afastadas as parcelas de natureza indenizatória, e com efeitos financeiros a partir de 15/12/2021. A concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional prevista para assegurar direito líquido e certo. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. No caso, conforme sobressai dos autos, a autoridade coatora determinou a aplicação tese de repercussão geral fixada pelo Plenário da Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 602584/DF, porque o montante apurado da soma dos proventos da aposentadoria da impetrante e os valores oriundos da pensão civil extrapola o teto remuneratório constitucional. De início, cumpre registrar que Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 602.584-DF fixou a seguinte tese vinculante (Tema no 359 da repercussão geral): “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”. Confira-se a ementa do julgado: TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão. (RE 602584, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020) Cabe mencionar que, na presente hipótese, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em abril de 2013, ou seja, após a edição da Emenda Constitucional 19/1998. Outrossim, a Corte Suprema, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 609.381/GO, realizado sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 480), pacificou o entendimento de que o art. 37, XI, da CF, com redação dada pela EC no 41/2003, é norma auto-aplicável, de eficácia plena e de incidência imediata e geral no seguintes termos: “O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.” Portanto, não há falar em instauração de processo administrativo prévio para a retirada das parcelas que excederam o teto remuneratório. Nesse sentido, confira-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. TETO CONSTITUCIONAL. NORMA AUTO APLICÁVEL. DECOTE DE PARCELA EXCEDENTE. POSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE. 1. O acórdão a quo está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que a aplicação do teto remuneratório prescinde da abertura de processo administrativo. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.548.026/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EC N. 41/2003. TETO REMUNERATÓRIO. NORMA AUTOAPLICÁVEL. DECOTE DE PARCELA EXCEDENTE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, pacificou o entendimento de que o art. 37, XI, da CF, com redação dada pela EC n. 41/2003, é norma autoaplicável, de eficácia plena e de incidência imediata e geral, sendo certo que o pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 2. De acordo com a tese firmada sob a sistemática da repercussão geral, sendo o teto estabelecido pela Emenda Constitucional de aplicação imediata, não há que se falar em instauração de processo administrativo para o decote de parcela que excede o teto remuneratório. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 54.619/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 30/10/2019.) Noutro giro, não há direito adquirido ao recebimento de remuneração, proventos ou pensão acima do teto remuneratório estabelecido pela Constituição Federal após sua emenda. De igual modo, não há falar em decadência do direito de revisão do valor dos proventos acumulados com pensão pela Administração e para adequá-los aos limites do teto remuneratório, porquanto se trata da aplicação de preceito constitucional de eficácia plena e aplicação geral, cuja interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal é de observância obrigatória. A propósito, esse é o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO A PARTIR DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/03. APLICAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO AOS PROVENTOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA. 1. Em consonância com o decidido pela Corte Suprema, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente se pronunciado no sentido de que não há direito adquirido ao recebimento dos vencimentos ou proventos acima do teto constitucional. Precedentes. 2. Desse modo, a partir de 19/12/2003, data da promulgação da EC n. 41/03, as vantagens pessoais, de qualquer espécie, devem ser incluídas no redutor do teto remuneratório, conforme entendimento pacífico do STF e deste STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 51.793/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADORES ESTADUAIS APOSENTADOS. TETO REMUNERATÓRIO. INCLUSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS. EC N. 41/2003. DIREITO ADQUIRIDO E IRREDUTIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA JULGADA EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 606.358/SP, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: "Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional no 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015 (data do julgamento)" (Tema n. 257). 2. No presente caso, o acórdão recorrido amolda-se ao referido entendimento, porquanto consignou que não há direito adquirido ao recebimento de remuneração, proventos ou pensão acima do teto remuneratório estabelecido pela Emenda Constitucional n. 41/2003, nem ato jurídico perfeito que se sobreponha ao referido teto, não preponderando a garantia da irredutibilidade de vencimentos em face da nova Ordem Constitucional. Assentou, ademais, que as vantagens pessoais devem ser incluídas no cálculo do teto remuneratório, nos termos do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, a qual é de eficácia plena, auto-aplicável e de incidência imediata e geral. Agravo interno improvido. (AgInt no RE nos EDcl no AgRg no RMS 27.088/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/11/2016, DJe 24/11/2016) (grifo nosso) Desse modo, não se verifica, em princípio, ilegalidade na aplicação do entendimento firmado na repercussão geral (Tema n. 359 do STF) à situação jurídica da servidora Mas com relação à ordem de devolução ao erário dos valores recebidos, há razoabilidade nas alegações da impetrante quanto à sua boa-fé na sua percepção. Os elementos probatórios coligidos aos autos revelariam que a determinação de restituição de valores pagos a mais decorreria de interpretação equivocada da legislação de regência e por parte única e exclusiva da Administração Pública. Logo, mostra-se plausível, ao menos, a suspensão da ordem de desconto em folha de pagamento da impetrante ou de devolução de importâncias excedentes á recebidas e até decisão final pelo órgão colegiado. Forte nessas razões, DEFIRO A LIMINAR para tão somente suspender a execução da ordem do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios quanto à determinação de restituição dos valores indevidamente pagos pelo erário e mediante o desconto de parcelas na respectiva remuneração ou pensão e até o julgamento de mérito deste mandado de segurança. Solicitem-se informações à autoridade impetrada no prazo de 10 dias e intime-se a União na forma do art. 7o, inciso II, da Lei 12.016/09. Por fim, intime-se a douta Procuradoria de Justiça (art. 12, da Lei 12.016/09). Publique-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador